Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de valores referentes à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, a favor da parte autora.

3. A Lei Distrital no 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, devida aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente em Centros e Postos de Saúde com atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família.

4. O conjunto probatório demonstra que a parte recorrida é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde, encontrando-se lotada, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Unidade Básica de Saúde de Vicente Pires, que faz parte do Programa Saúde da Família.

5. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que a parte recorrida já recebia a referida gratificação desde outubro de 2016. O pagamento foi suspenso no período de janeiro a abril de 2017, retornando em maio de 2017 (ID 17816383).

6. Não restou demonstrado efetivamente pelo Distrito Federal que o Programa Saúde da Família teve início no local de trabalho da recorrida apenas em maio de 2017. O recorrente não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de do direito da recorrida de receber a gratificação naquele período (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

7. Não havendo prova concreta em sentido contrário, presume-se que os requisitos legais para recebimento da gratificação mantiveram-se presentes durante todo o período em que a recorrida esteve trabalhando, razão por que devido o pagamento pleiteado na inicial.

8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

9. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.